Tribunal: TJES
Processo: 5003208-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Posse
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003208-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA
AGRAVADO: CLAUDIOMIR SABADIN DA SILVA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003208-39.2022.8.08.0000

AGVTE:
LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA

A
GVDO:
CLAUDIOMIR SABADINI DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PERDA DO OBJETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O cumprimento de sentença pode ser suspenso se justificada a causa para sua implementação e relativos aos requisitos da tutela de urgência, com a finalidade de evitar dano ou prejuízo ao demandado.

II. A compensação de valores é medida cabível desde que seja pleiteada por via adequada, por meio de ação autônoma, de modo a não causar embaraço para questão jurídica já transitada em julgado.

III. A condenação em litigância de má-fé exige a prática de uma das condutas descritas no artigo 80 do CPC, pelas quais se revela a intenção em tumultuar o caminhar processual ou quando se verifica atitude que causa dano, por ultrapassar o regular exercício do direito de defesa ou de recorrer das decisões prejudiciais a uma das partes. Multa não aplicada.

IV. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
NEGA
R PROV
IMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003208-39.2022.8.08.0000

AGVTE:
LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA

A
GVDO:
CLAUDIOMIR SABADINI DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o seu pleito de suspensão do cumprimento de sentença manejado por
CLAUDIOMIR SABADINI DA SILVA
e
NARA PINTO PETRI
.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença manejado para o pagamento de valores relativos a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.

A recorrente argumenta que é credora de valores devidos pelos ora agravados em ação autuada sob número 5000167-72.2022.8.08.0062, referentes a IPTU, o que exige a suspensão do cumprimento de sentença, até a conclusão da referente ação de cobrança de encargos locatícios.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões,
argumentam os agravados que com o ajuizamento da ação de cobrança ocorre a perda do objeto do presente agravo e que a agravante
deve ser condenada em litigância de má-fé por abuso do direito constitucional de recorrer
.

Após o recebimento do presente recurso houve prolação de sentença na mencionada ação de cobrança, pela qual o juízo extinguiu a lide
por ausência do título executivo extrajudicial e por inadequação da via eleita
1
.

Registre-se que

a legislação referente permite a suspensão do cumprimento de sentença se as circunstâncias
do
caso indicam a proporcionalidade da medida,
entretanto, tanto pela extinção da ação de cobrança quanto pela inexistência de
outros
elementos nos autos que demonstrem prejuízo de dano decorrente
à ora agravante
, não há motivo para que se implemente a suspensão do cumprimento de sentença.

D
esse modo, ainda que subsista a alegação de que existem valores a serem compensados, devem ser requeridos pela via adequada, a permitir aplicação da medida pleiteada.

Q
uanto à
condenação em
multa por
litigância de má-fé,
entendo por incabível, neste momento, eis que não se vislumbra atitude que intenciona o dano ou o tumulto processual, caracterizando-se
a movimentação processual da agravante
como exercício do direito em recorrer das decisões proferidas em seu desfavor.

Para tal desiderato, há que se verificar uma das condutas previstas nos incisos do artigo 80 do CPC, o que não ocorre com o ajuizamento da ação de cobrança ou diante do pedido de suspensão do cumprimento de sentença com a finalidade de compensação de valores.

Com isso, por inexistentes elementos que justifiquem a suspensão do cumprimento de sentença, mantém-se a decisão combatida.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Diante do exposto,
INDEFIRO A INICIAL

e

JULGO EXTINTO

o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 330, I e 485, I e IV, todos do CPC, em vista da ausência de título executivo extrajudicial e inadequação da via eleita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.